Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 967. PRAZO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. É obrigatória a observância, pela Administração, da suspensão dos prazos processuais administrativos previstos na Lei Complementar Distrital no 967/2020, enquanto perdurar o estado de calamidade decretado no Distrito Federal, salvo disposição legal de mesma envergadura em sentido contrário.
2. Negou-se provimento ao apelo e ao reexame necessário.